Tribunal: TJDFT
Processo: 0710834-24.2025.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO INTERNO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS, ESPECIALISTAS E MÚSICOS (CHOAEM/2025). EXIGÊNCIA DE GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE. LIMITAÇÃO POR ANTIGUIDADE. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo impetrante contra sentença que, em mandado de segurança, denegou a segurança pretendida no sentido de assegurar sua inscrição no concurso interno CHOAEM/2025 da PMDF. O apelante requer seja afastada a exigência de graduação de Subtenente e limitação por lista de antiguidade previstas no Decreto Distrital no 47.245/2025 e no Edital no 15-APMB/DEC/PMDF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a exigência da graduação de Subtenente para inscrição no CHOAEM/2025; e (ii) estabelecer se é legítima a limitação por antiguidade prevista no edital e no decreto regulamentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 32, §1o, da Lei Federal no 12.086/2009 delega ao Governador do Distrito Federal a definição da titulação ou qualificação necessária para ingresso nos quadros da PMDF.4. O Decreto Distrital no 47.245/2025, editado com base nessa delegação, estabelece que o policial militar apto ao CHOAEM deve possuir graduação de Subtenente, admitindo Primeiros-Sargentos apenas na ausência de Subtenentes.
5. A interpretação de “titulação ou qualificação” abrange requisitos da carreira militar, incluindo graduação, em respeito aos princípios da hierarquia e antiguidade, evitando promoções per saltum.
6. A limitação por antiguidade prevista no edital é critério objetivo e proporcional, compatível com a lógica da carreira castrense e com a reserva legal. Não há ilegalidade nas exigências do decreto e do edital, nem direito subjetivo do recorrente à inscrição, pois não atende aos requisitos estabelecidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. É legítima a exigência de graduação de Subtenente para inscrição no CHOAEM/2025, conforme regulamentação prevista no Decreto Distrital no 47.245/2025.2. A limitação por antiguidade no concurso interno da PMDF é válida e compatível com os princípios da hierarquia e da legalidade."
Dispositivos relevantes citados: art. 32 e §1o da Lei Federal no 12.086/2009; arts. 5o e 37 da CF/88; Decreto Distrital no 47.245/2025.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2053047, 0702365-09.2025.8.07.9000, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 06/10/2025, DJe 16/10/2025.